Tribunal: TJBA
Processo: 0109511-42.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109511-42.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

APELADO: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE SEGURO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. PRELIMINAR AFASTADA. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I DO CPC/2015. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COBERTURA PARA O EVENTO MORTE NATURAL. SEGURADORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS AUTORES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, FORMULADO EM SEDE DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0109511-42.2005.8.05.0001
, tendo como apelante
MARIA DE LOURDES SILVA DOS SANTOS e outros
e apelada
SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE

E
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, de de 2024.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator